Tribunal: TJSP
Processo: 0001144-49.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores pagos indevidamente – Fornecimento de água – Condomínio edilício comercial – Regime de economias – Procedência mantida – Correção monetária desde o desembolso – Juros de mora desde a citação – Laudo pericial atestou maior número de unidades autônomas – Reconhecimento – Honorários sucumbenciais – Regra geral – Valor da condenação que não é

Ementa:

Apelação – Ação de restituição de valores pagos indevidamente – Fornecimento de água – Condomínio edilício comercial – Regime de economias – Procedência mantida – Correção monetária desde o desembolso – Juros de mora desde a citação – Laudo pericial atestou maior número de unidades autônomas – Reconhecimento – Honorários sucumbenciais – Regra geral – Valor da condenação que não é irrisório – Manutenção.

Tem direito o autor à restituição das quantias pagas indevidamente porque não deve ser considerada como apenas uma economia a totalidade das unidades condominiais, em divergência, também, com o disposto no art. 1o, caput, da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, segundo o qual "constituirá, cada unidade, propriedade autônoma" (ver art. 1.331, § 1o, do CC de 2002). - No laudo pericial ficou constatada a existência de sessenta e uma unidades autônomas, e não dezesseis como afirma o autor. Dessa forma, o cálculo deve ser feito consideradas as sessenta e uma unidades, tal como exposto supra. - Não lhe causará prejuízo o cálculo da indenização pela média de consumo. - A correção monetária deve incidir desde a data de cada desembolso, e termo inicial dos juros moratórios é a data de citação neste processo. - Razão não há para fixação de honorários sucumbenciais por equidade. Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para ações de valor irrisório, que não é o caso dos autos, portanto, corretamente aplicada a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC.

Apelação provida em parte.